Tribunal: TJDFT
Processo: 0705415-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PESSOA ACAMADA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA VONTADE. RELATÓRIO MÉDIDO E VERIFICAÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. CURATELA PROVISÓRIA. CABIMENTO. MEDIDA PROTETIVA EXTRAORDINÁRIA. ARTIGOS 300 e 749, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E ARTIGO 87 DO EPD. PRESSUPOSTOS. PREENCHIMENTO.
1. A tutela de urgência, antecipatória de mérito ou de natureza cautelar, pressupõe a existência concomitante de suficientes elementos de provas a evidenciar a probabilidade do direito invocado e, concomitantemente, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput).
2. Em ação de interdição, justificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos (CPC, art. 749, p.u.; Lei n. 13.146/2015, art. 87).
3. Verificado liminarmente que o interditando se encontra acamado, sem a mínima capacidade de manifestar sua vontade, estando incapacitado de praticar atos da vida civil em razão de completa alienação mental, conforme atestado em relatórios médicos e por oficial de justiça que verificou sua condição por ocasião da tentativa de citação, revela-se razoável a decretação de sua curatela total provisória, nomeando curador seu irmão, como medida extraordinária destinada a efetiva proteção da incapaz.
4. Agravo de Instrumento provido.